Tribunal: TJBA
Processo: 2000890-13.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000890-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ROBERTO EDUARDO RIBEIRO CARVALHO Advogado(s): ANTONIO BRUNO COSTA SABACK AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE INDEFERIU A CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL. RESOLUÇÃO Nº 487/2023 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE INDICA O TRATAMENTO AMBULATORIAL COMO O ADEQUADO. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À CONVERSÃO. DISPENSABILIDADE DO LAUDO DE CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca-se, pela presente via, a reforma da Decisão que indeferiu o pleito de conversão da medida de segurança de internação, imposta ao Apenado, em tratamento ambulatorial, aos argumentos de que, para tal, é indispensável elaboração de laudo de cessação da periculosidade e de que o mesmo pedido foi indeferido, anteriormente, no Agravo em Execução Penal nº 2002277-97.2024.8.05.0001, julgado por esta 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal. 2. A cuidadosa leitura da decisão vergastada, em cotejo com as arguições vertidas, evidencia a necessidade da sua reforma. Isso porque, ao contrário do aventado pela Juíza a quo, conforme se extrai da análise dos autos, as circunstâncias fáticas contemporâneas demonstram a possibilidade de substituição da Medida de Segurança de internação por tratamento ambulatorial. 3. O relatório psiquiátrico emitido, em 17 de janeiro de 2025, pela psiquiatra da unidade prisional onde o Apenado encontra-se custodiado, noticiou a ausência de indicação de internamento integral ao Agravante. O laudo em questão apresenta quadro de saúde compatível com a viabilidade de tratamento ambulatorial e está amparado na análise biopsicossocial realizada, em 04/12/2024, pela Equipe de Avaliação das Medidas Terapêuticas Aplicadas às Pessoas com Transtorno Mental em Conflito com a Lei – EAP. 4. A mencionada avaliação observou os contextos familiar, educacional, religioso, socioeconômico, profissional e comunitário do Agravante, além do seu histórico de saúde mental e da estrutura dos serviços do SUS e SUAS dispostos na região da sua residência, concluindo que o custodiado reúne as condições para a garantia do cuidado em liberdade, uma vez que sua rede familiar está preparada para recebê-lo e para dar continuidade ao seu tratamento. 5. Destarte, ao contrário do quanto sustentado pela Magistrada Primeva, verifica-se que, no presente caso, malgrado não tenha sido confeccionado o laudo de cessação da periculosidade, foram adotados e observados procedimentos rigorosos de avaliação. 6. Ressalte-se que a conversão da internação para tratamento ambulatorial faz parte do processo de desinternação progressiva, que visa “preparar o sentenciado para o retorno ao convívio social nos casos em que a internação não se mostra mais necessária, embora o agente dependa da manutenção dos cuidados médicos”. 7. Não é necessário, portanto, comprovar a cessação da periculosidade do agente para que ele seja transferido ao tratamento ambulatorial, uma vez que não se está falando em extinção da Medida de Segurança, mas na imposição do procedimento terapêutico mais adequado às condições atuais do Apenado. (STF - HC 97621, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 02-06-2009, DJe-118 DIVULG 25-06-2009 PUBLIC 26-06-2009 EMENT VOL-02366-03 PP-00592 RTJ VOL-00220-01 PP-00458) 8. Esse entendimento do STF é consolidado com a recente Política Antimanicomial do Poder Judiciário, formalizada com a Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que evidencia a excepcionalidade da Medida de Segurança de internação, a qual somente terá cabimento quando compreendida como recurso terapêutico necessário ao restabelecimento da saúde do Apenado. 9. Nesse sentido, nos termos do art. 13, §2º, da referida Resolução do CNJ, a internação cessará quando, a critério da equipe de saúde multidisciplinar, restar demonstrada a sua desnecessidade enquanto recurso terapêutico. Sendo assim, a nova Política Antimanicomial preconiza uma tendência interdisciplinar na análise do melhor tratamento a ser aplicado a cada Apenado, que não se limita, exclusivamente, ao exame psiquiátrico de cessação da periculosidade. 10. Nesse mesmo sentido colhe-se julgados em casos similares. (TJ-MG - AGEPN: 10056160014876001 Barbacena, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 06/04/2022) (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0520.17.003375-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022) (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0183.14.011996-1/003, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) (TJ-SP - APR: 15002131720168260536 SP 1500213-17.2016.8.26.0536, Relator.: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 31/03/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2021) 11. Por tudo quanto exposto, em face da ausência de indicação de internamento integral, por profissional especializada, e certificada a existência de recursos extra-hospitalares que viabilizam a continuidade do processo terapêutico do Apenado, a reforma da decisão vergastada é medida que se impõe, a fim de que a Medida de Segurança de internação seja convertida em tratamento ambulatorial, cabendo ao RAPS elaborar o respectivo Projeto Terapêutico Singular. 12. Parecer Ministerial pelo provimento do agravo. AGRAVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000890-13.2025.8.05.0001 da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/Ba, sendo Agravante Roberto Eduardo Ribeiro Carvalho e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, para converter a Medida de Segurança de internação em tratamento ambulatorial, nos termos do voto.